Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PENA ACESSÓRIA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n° 9.503/97.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de direção sob influência de álcool; (ii) Estabelecer a fração aplicável na segunda fase da dosimetria diante da multirreincidência e da atenuante da confissão espontânea; (iii) Verificar se as penas pecuniária e acessória foram estabelecidas de forma proporcional à sanção corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12 a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
6. As penas de multa e acessória devem guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade imposta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306. Resolução n.o 432 do CONTRAN, art. 5o; CTB, art. 293.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2014779, 0711681-76.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025; STJ, AgRg no HC n. 857.665/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1987050, 0704737-79.2023.8.07.0017, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.